Tribunal: TJDFT
Processo: 0747500-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE. INSERIDA NO MERCADO TRABALHO. AUTONOMIA FINANCEIRA. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. PERCETUAL FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. INADEQUADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA.
1. Consoante a jurisprudência pacífica, em se tratando de ex-cônjuges, os alimentos assumem caráter excepcional e transitório, devendo permanecer, em regra, apenas quando restar demonstrado que o alimentando não possui condições de se posicionar no mercado de trabalho, não ostenta capacidade financeira e/ou se dedicava exclusivamente ao lar e à família.
2. Restando comprovada, a teor das peculiaridades do caso, a possibilidade de a ex-cônjuge manter-se às expensas próprias já que está inserida no mercado de trabalho e possui excelente formação profissional e qualificação técnica, bem como já percebeu alimentos provisórios por força de tutela de urgência por tempo considerável e superior ao requerido na inicial, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
3. Verificando do exame do acervo fático-probatório que os alimentos em favor da filha maior universitária foram fixados em observância ao binômio necessidade-possibilidade, é incabível a majoração.
4. Evidenciado que as apelantes sucumbiram de parcela significante dos pedidos, não há como reconhecer a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso a regra do caput do art. 86 do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.